Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724554-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNIMAR CORREA DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso quanto ao argumento e pedido relacionados à prescrição, por inovação recursal e violação do duplo grau de jurisdição. Brasília, DF, 24 de junho de 2025 19:36:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador